Tribunal: STF
Processo: ARE 1423486
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA DE ASSOCIAÇÃO LOCAL, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS. FALTA DE OBSERVAÇÃO NO PRIMEIRO GRAU. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO. PLEITO QUE SE BASEIA UNICAMENTE NA PREMISSA DE TRATAR-SE DE TERCEIRO INTERESSADO, SEM NEM MESMO IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO SOCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE JURÍDICO. INDEFERIMENTO. IMPROCEDÊNCIA, NA ORIGEM, DE PEDIDO DE ELABORAÇÃO DE AMPLO ESTUDO GEOFÍSICO, A FIM DE IDENTIFICAR PARÂMETROS DE EDIFICAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, DE SORTE A PRESERVAR A INTEGRIDADE DOS LENÇOIS FREÁTICOS, BEM COMO SUBMETER O EXECUTIVO À PROPOSIÇÃO DE LEI REGULANDO O TEMA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA, CONTUDO, DE EXIGIR DE QUAISQUER DAS FUNÇÕES DE PODER A EDIÇÃO DE PROJETO DE LEI. CONFLITO FLAGRANTE COM PRINCÍPIO FEDERATIVO, E DIRETA AO SISTEMA DE FREIOS E CONTRAPESOS (CHECK AND BALANCES). VIABILIDADE, QUANDO MUITO, PELO ORDENAMENTO BRASILEIRO, DE ESTABELECER-SE A MORA LEGISLATIVA, PELAS VIAS INSTRUMENTAIS ADEQUADAS E APENAS PELOS LEGITIMADOS A TANTO, SEM A POSSIBILIDADE DE CONSTRANGER, EM HIPÓTESE ALGUMA, O ENTE FEDERATIVO À EDIÇÃO DE LEI. PRETENSÃO DE COMPELIR O MUNICÍPIO A REALIZAR AMPLO ESTUDO DE VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO SUBSOLO EM TODO SEU TERRITÓRIO. ATIVIDADE QUE SE INSERE NO ÂMBITO DA DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA, COMPONDO O QUE VENHA A SER ESTABELECIDO COMO PAUTA DE PRIORIDADES DA GESTÃO DE GOVERNO. EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE LEGISLAÇÃO MÍNIMA, TANTO NO CAMPO ESTADUAL, COMO FEDERAL, QUE DISPÕE A EXIGÊNCIA DE ESTUDO APURADO EM RELAÇÃO ÀS ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU DEGRADANTES (LEI N. 6.938/81), ATÉ A VEDAÇÃO ESPECÍFICA À EDIFICAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS QUE IMPLIQUEM O RISCO DE SALINIZAÇÃO DE AQUÍFEROS (LEI ESTADUAL N. 14.675/09). DEMONSTRAÇÃO, EM AUDIÊNCIA REALIZADA COM A PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO, DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DA ENTIDADE MUNICIPAL FISCALIZADORA E DE ESPECIALISTAS, DE QUE A REALIZAÇÃO DO ESTUDO, EVENTUALMENTE INVIÁVEL NA PROJEÇÃO PRETENDIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, SERIA DEMASIADO COMPLEXO E ONEROSO. OUTROSSIM, TAL MEDIDA SERVIRIA, QUANDO MAIS, AO ESTABELECIMENTO DE PARÂMETROS MÍNIMOS DE EDIFICAÇÃO, QUE, A DESPEITO DE SEREM FIXADOS POSTERIORMENTE EM LEI, NÃO INIBIRIAM NEM A CONTESTAÇÃO POR EMPREENDEDORES OU TERCEIROS EM RELAÇÃO À AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DE CADA IMÓVEL E TAMPOUCO DISPENSARIAM OS PROPONENTES DA APRESENTAÇÃO DE ESTUDO PARTICULARIZADO DO SOLO - CUJA EXIGÊNCIA NÃO DEMANDA, ATUALMENTE, NORMATIZAÇÃO ALÉM DAQUELA JÁ EXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 225, caput e § 1º, IV, da CF/1988.



    O recurso extraordinário não merece provimento.



    O voto condutor do acórdão recorrido assentou: 



    [...] lembro que a mora legislativa, quando possível de ser declarada, deve ser proposta por instrumento específico - por ADPF, ADI por omissão ou mandado de injunção, a depender do contexto e da deficiência. A matéria não admite confrontação residual fora do âmbito dessas ações de envergadura constitucional. 



    Note-se, ainda, que quaisquer daqueles instrumentos quando mais podem identificar a mora e parametrizar, a partir de alguma legislação semelhante, a implementação do direito olvidado por falta de regência específica. Em nenhuma circunstância - e aí estou com a insatisfação do recorrido - se poderá submeter o ente a legislar. A declaração é simplesmente circunstancial, sem força para tributar qualquer ônus ao ente com prerrogativa constitucional para legislar, senão e apenas o de se admitir o paralelismo em relação a alguma legislação que trate do tema não regulamentado (STF, MI 708/DF, rel. Min. Gilmar Mendes; ADO 25/DF, rel. Min. Gilmar Mendes). 



    Logo, se não fosse pela ausência de interesse processual - o reconhecimento da mora legislativa nada agregaria à pretensão, porque há alguma legislação regendo minimamente a matéria - bastaria, de pronto, observar-se a impossibilidade jurídica do pedido, pois não se admite, repito, por qualquer modalidade, a imposição do ônus de legislar sobre determinada matéria. Requerimento dessa ordem está muito além do que assegura o sistema de freios e contrapesos (o check and balances), e por isso conflita diretamente com o primado da separação das funções de poder, porque mais que corrigir abuso ela evidencia flagrante ingerência de uma das funções de poder sobre outra. 



    Registro, por fim, que o Município adiantou-se ao julgamento da apelação e noticiou ter encaminhado à Câmara de Vereadores projeto de lei para regular o uso do subsolo (‘Projeto de Lei de Mensagem n. 72/2018’), ainda que despido de estudo técnico (fls. 1.552 e segs), o que em tese bastaria, se possível a pretensão do Ministério Público, para declarar a perda do objeto -o que de pronto afasto, porque a inviabilidade do pedido é, indiscutivelmente, circunstância não apenas evidente, mas muito mais ampla.



    [...].



     Esses são fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do julgado, que não foram atacados no recurso extraordinário. Houve recurso especial quanto à matéria, não provido e já transitado em julgado. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF.



    Ademais, cumpre registrar que, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem, imprescindível é o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, bem como das normas infraconstitucionais pertinentes, providência inviável de ser realizada neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    Publique-se.



          Brasília, 14 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator